Tribunal: TJMT
Processo: 1026563-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026563-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO CONCEDIDA – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não ocorreu na hipótese em voga.

Verificada, em sede de cognição sumária, a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1026563-36.2020.8.11.0000 – Claudia

Agravante
:
Cofco Brasil S.A.

Agravada
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Cofco Brasil S.A. que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1026563-36.2020.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Claudia, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de suspender a cobrança no valor de R$ 11.189,46 (onze mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), além de determinar que a empresa ré exclua o nome dos órgãos de proteção ao crédito, se abstendo de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua Unidade Consumidora.

Inconformada, a agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, encontram-se devidamente preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, consistente na probabilidade do direito e no perigo de dano, uma vez que além de estar com o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, gerando ameaça a sua imagem perante as instituições financeiras e parceiros comerciais, também está sujeita ao corte no fornecimento da energia elétrica.

Segue sustentando, que propôs garantir o Juízo em dinheiro para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §§1o e 4o e art. 782, ambos do CPC, de modo que havendo caução idônea, está ausente o risco de irreversibilidade da medida e de eventual prejuízo à credora.

Firme no seu propósito, alega que não restou comprovada a anormalidade no relógio e que a medição de consumo está menor, restando evidente que a apuração da suposta diferença de valores não foi feita com base na média dos últimos 12 (doze) meses, de acordo com o que preceitua a Resolução n. 414, da Aneel.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 79268495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cofco Brasil S.A. move ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., tendo requerido a tutela provisória de urgência, no sentido de suspender a cobrança no valor de R$ 11.189,46 (onze mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) realizada pela empresa ré, referente a uma suposta diferença de consumo, além de determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, se abstendo de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua Unidade Consumidora, o que foi indeferido pela douta magistrada
a quo
, face a ausência dos requisitos ensejadores (id. 70572951 – pág. 57/58).

Inconformada com a r. decisão, a autora aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correta a interpretação formada pela MMa Juíza, pois,
o pedido principal da demanda é a declaração da inexigibilidade da cobrança abusiva efetuada pela agravada, de modo que apenas a baixa dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão no fornecimento de energia não possuem natureza satisfativa. Seguiu sustentando que a probabilidade do direito está explicita, uma vez que não restou comprovada a anormalidade na medição do consumo, bem como pelo fato da apuração da suposta diferença não ter sido feita de acordo com a Resolução da ANEEL n. 414/2010. Alegou ainda, que o perigo de dano se mostra igualmente evidente, tendo em vista que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, estando sujeito ao corte no fornecimento de energia.

Pleiteou o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito ativo almejado.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, este Relator indeferiu o pleito de antecipação recursal (id. 72446997).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, encontram-se devidamente preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, consistente na probabilidade do direito e no perigo de dano, uma vez que além de estar com o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, gerando ameaça a sua imagem perante as instituições financeiras e parceiros comerciais, também está sujeita ao corte no fornecimento da energia elétrica.

Segue sustentando, que propôs garantir o Juízo em dinheiro para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §§1o e 4o e art. 782, ambos do CPC, de modo que havendo caução idônea, está ausente o risco de irreversibilidade da medida e de eventual prejuízo à credora.

Firme no seu propósito, alega que não restou comprovada a anormalidade no relógio e que a medição de consumo está menor, restando evidente que a apuração da suposta diferença de valores não foi feita com base na média dos últimos 12 (doze) meses, de acordo com o que preceitua a Resolução n. 414, da Aneel.

Requer a reforma do
decisum
objurgado, para que seja deferida a tutela antecipada recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, consoante requerido pela recorrente ao interpor recurso de agravo de instrumento, deve-se analisar, apenas e tão somente, a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano
.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, destaco que a agravante não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pela aludida norma legal.

Digo isso, porque ainda que a agravante defenda que não restou comprovada a anormalidade no relógio e que a medição de consumo está menor,
o certo é que, em análise superficial, vê-se claramente que houve a vistoria na sua unidade consumidora, tendo sido feito lançamento do consumo por base na média dos últimos 12 (doze) meses, razão pela qual a questão carece de melhor esclarecimento, o que, repiso, será devidamente examinado no momento oportuno.

Não obstante, no tocante a alegação de que pode ter o nome incluído órgãos de proteção ao crédito e sofrer a suspensão no fornecimento do serviço, convém esclarecer à recorrente, consoante bem anotado pela d. magistrada, que
“a negativação diz respeito apenas a uma parte da fatura, ocorrido em agosto de 2019 e apenas agora a parte autora interpôs a demanda para questionar tal débito. Não há comprovação de ameaça de corte pelo inadimplemento”
(id. 70572951).

Por outro lado, não é demais dizer ser curioso o fato da agravante propor garantir o Juízo em dinheiro para a concessão da tutela de urgência ao invés de realizar o pagamento da fatura e discutir eventual cobrança a maior em ação própria, mormente pelo fato de que o eventual pagamento não denota concordância com o referido débito.

Assim, reafirmo que nesta quadra inicial, entendo que a tutela antecipada recursal será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, contudo, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos dos supracitados artigos.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio não vincula a análise do mérito do agravo de instrumento.

Por outro lado, não vislumbro, neste momento, a necessidade de impor a recorrente à penalidade prevista nos arts. 81 e 1.021, §4o, ambos do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021